Tribunal: TJPA
Processo: 0079858-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079858-64.2015.8.14.0301

APELANTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO: TELMA REIS SGANZERLA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E À DISCUSSÃO JURÍDICA SOBRE DEDUÇÃO DE IRRF E ÍNDICE DE REAJUSTE. OMISSÃO PARCIAL VERIFICADA. SUPRIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Embargos de Declaração opostos por M3 Serviços de Desenvolvimento Urbano e Rural Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em Apelação Cível, no bojo de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios.

II – Alegação de omissão quanto à interpretação da Cláusula 1ª, §2º, do Contrato de Locação, que trataria de renúncia específica e restrita à indenização por determinadas benfeitorias, e quanto à discussão jurídica acerca da dedução de IRRF e aplicação do IGP-M sobre os valores locatícios.

III – Reconhecida omissão parcial no acórdão embargado, para esclarecer que a cláusula contratual tem caráter delimitado, não se aplicando de forma genérica a todas as benfeitorias eventualmente realizada no imóvel. Tal ressalva, contudo, altera o resultado do julgamento, uma vez que, a decisão embargada ratifica a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com o fundamento de que o indeferimento do pedido de indenização baseou-se também na ausência de prova documental idônea acerca da realização das benfeitorias alegadas e de sua efetiva incorporação ao imóvel, entretanto, neste momento concluo que as provas apresentadas foram suficientes para a comprovação das benfeitorias realizadas, além de não estarem abrangidas na clausula de renuncia.

IV – O acórdão embargado também não abordou de forma expressa a questão jurídica da dedutibilidade tributária e da aplicação de índices contratuais, limitando-se a tratar da necessidade de perícia. Assim, há omissão parcial que merece ser suprida. Todavia, tal omissão não enseja modificação do resultado do julgamento, porquanto, conforme consignado na decisão monocrática mantida pelo colegiado, as controvérsias de natureza eminentemente contábil, inclusive as decorrentes de eventual dedução tributária ou aplicação de índice de reajuste, podem ser solucionadas no cumprimento de sentença, mediante simples apresentação de planilhas e documentos fiscais, não havendo cerceamento de defesa.

V- CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para suprir as omissões identificadas quanto à interpretação da cláusula contratual de renúncia às benfeitorias e à discussão jurídica sobre a dedução do IRRF e correção pelo IGP-M, com atribuição de efeitos modificativos ao resultado do acórdão embargado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M3 Serviços de Desenvolvimento Urbano e Rural Ltda., com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 23725212, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em Apelação Cível nos autos da Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão em dois pontos relevantes: a) quanto à interpretação da Cláusula 1ª, §2º, do Contrato de Locação, sustentando que a renúncia à indenização por benfeitorias é específica e restrita a cinco itens expressamente elencados, não podendo ser aplicada de forma generalizada a todas as melhorias realizadas no imóvel;
b) quanto à discussão jurídica sobre os valores de aluguéis e encargos locatícios, especialmente no que diz respeito à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à correção monetária pelo IGP-M, afirmando que tais matérias não se resolvem mediante simples cálculo aritmético, mas demandariam interpretação jurídica ou até mesmo prova pericial técnica.

A embargante requer, assim, o suprimento das omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões ID.
24312117

Após petição requerendo o deferimento da penhora no rosto dos autos da Ação de Consignação em Pagamento, a embargada requereu a desistecia expressa do referido pedido, vindo os autos conclusos a esta relatora para julgamento.

É
o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, sendo admitidos com efeitos infringentes apenas quando a correção do vício apontado modificar o resultado do julgamento.

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA ÀS BENFEITORIAS

A embargante sustenta que a Cláusula 1ª, §2º, do Contrato de Locação foi interpretada de forma excessivamente ampla pelo acórdão embargado, o qual teria presumido a renúncia geral ao direito de indenização e retenção por quaisquer benfeitorias.

De fato, verifica-se que o acórdão se limitou a afirmar, de forma genérica, que o contrato continha cláusula expressa de renúncia, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/1991, sem transcrever ou examinar o conteúdo específico do referido dispositivo contratual.

Conforme consta dos autos, o §2º da Cláusula 1ª enumera cinco tipos de benfeitorias (retirada de entulhos, aterramento, compactação, drenagem de águas pluviais e manutenção do esgoto e do muro), estipulando que apenas essas melhorias não ensejariam indenização.

Assim, a alegação da embargante merece acolhimento para suprir a omissão, esclarecendo que a cláusula contratual possui caráter específico e restritivo, não se aplicando indistintamente a toda e qualquer benfeitoria eventualmente realizada no imóvel.

Tal ressalva, contudo, altera em parte o resultado do julgamento, uma vez que, a decisão embargada ratifica a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com o fundamento de que o indeferimento do pedido de indenização baseou-se também na ausência de prova documental idônea acerca da realização das benfeitorias alegadas e de sua efetiva incorporação ao imóvel, entretanto, neste momento concluo que as provas apresentadas foram suficientes para a comprovação das benfeitorias realizadas, além de não estarem abrangidas na clausula de renuncia.

2.
DA OMISSÃO QUANTO À DISCUSSÃO JURÍDICA SOBRE VALORES LOCATÍCIOS E DEDUÇÃO DO IRRF

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão ao concluir que a controvérsia sobre os valores de aluguéis e encargos locatícios poderia ser resolvida mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de perícia, quando, em verdade, haveria discussão de direito relativa à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à aplicação do índice de correção IGP-M.

Assiste-lhe razão em parte.

Com efeito, o acórdão embargado não abordou de forma expressa a questão jurídica da dedutibilidade tributária e da aplicação de índices contratuais, limitando-se a tratar da necessidade de perícia. Assim, há omissão parcial que merece ser suprida.

Todavia, tal omissão não enseja modificação do resultado do julgamento, porquanto, conforme consignado na decisão monocrática mantida pelo colegiado, as controvérsias de natureza eminentemente contábil, inclusive as decorrentes de eventual dedução tributária ou aplicação de índice de reajuste, podem ser solucionadas no cumprimento de sentença, mediante simples apresentação de planilhas e documentos fiscais, não havendo cerceamento de defesa.

Suprida, portanto, a omissão, sem alteração do mérito

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para suprir as omissões identificadas quanto à interpretação da cláusula contratual de renúncia às benfeitorias, reconhecendo que o embargante deve ser indenizado quanto as benfeitorias que realizou que não estão abrangidas na clausula de renuncia, e à discussão jurídica sobre a dedução do IRRF e correção pelo IGP-M, sem atribuição de efeitos modificativos ao resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025